Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-97.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013613-97.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo 1012622-76.2017.8.11.0015), impetrado pela Fundação Saúde Comunitária de Sinop, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigência das certidões negativas - Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívidas Ativas da União (INSS) e Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT) - como condição para repasses financeiros à parte Agravada.

O agravante alega a impossibilidade de concessão de liminar no caso, que acarreta a liberação dos pagamentos relativos a contrato de prestação de serviço, ante a vedação contida no art. 7o, §2o da Lei do Mandado de Segurança, bem como no art. 1o, §3o da Lei 8.437/92, quando a concessão acarreta no esgotamento do objeto da ação, em razão do risco da irreversibilidade da medida.

Sustenta ainda que não está presente o requisito para a concessão liminar no
mandamus
, uma vez que o ato que reteve o pagamento, enquanto não apresentada a certidão negativa de débitos fiscais e trabalhistas, está de acordo com os ditames do art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93, bem como que existe previsão contratual para que as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação sejam mantidas pelo contratado durante toda a execução do contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 1444166-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 1593915.

Inconformado com o indeferimento do efeito suspensivo o agravante interpôs o agravo Interno, agravo este negado provimento em id. 2081054.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 2803755.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigência das certidões negativas - Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívidas Ativas da União (INSS) e Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT) - como condição para repasses financeiros à parte Agravada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 21/05/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Portanto, resta EVIDENTE o DIREITO LÍQUIDO e CERTO da Impetrante à não apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (INSS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para os pagamentos devidos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, além dos vindouros, caso configurada inadimplência do Estado de Mato Grosso.

“Ex positis”, com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante, ao que DETERMINO a SUPRESSÃO

da exigência de apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (INSS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para os pagamentos devidos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, além dos vindouros, caso configurada inadimplência do Estado de Mato Grosso, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID.

10697447. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

COMUNIQUE-SE o i. Relator no autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013613-97.2017.8.11.0000.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10o, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020